Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINONÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE.VERIFICADO. SOLIDARIEDADEENTRE OS GENITORES. REDUÇÃO. PERMITIDA. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
2. Na hipótese, infere-se dos presentes autos, a boa-fé do apelante/autor ao ofertar alimentos à alimentada. Todavia, no decorrer do processo, foi surpreendido com a rescisão do seu contrato de trabalho, situação essa que altera o cenário de forma sensível.
3. Sabe-se que a situação de desemprego não pode ser usada como subterfúgio para fugir da obrigação de prestar alimentos que lhe é inerente como genitor, até mesmo porque, presume-se ser algo temporário. Todavia, forçoso reconhecê-la como causa idônea para a revisão do valor a ser pago.
4. Nada impede que, havendo alteração da capacidade contributiva do autor/apelante, ocorra a revisão da prestação alimentícia no intuito de aumentá-la, nos termos do art. 1.699, do CC.
5. Apelação conhecida e provida.